Tribunal: TJDFT
Processo: 0737585-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INVESTIDOS EM MOEDA DIGITAL. ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelação do réu e recurso adesivo do autor contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, condenou o réu à restituição de R$ 23.000,00 ao autor, valor investido na compra de criptomoedas adquiridas por intermédio do réu e repassadas à empresa Vivar Tecnologia, posteriormente identificada como integrante de esquema de pirâmide.
2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, afastando o dano moral e reconhecendo a responsabilidade do réu pela restituição.
II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o réu responde pela devolução dos valores investidos, diante da alegação de mera intermediação e ausência de prova de participação no esquema fraudulento; e (ii) saber se é devida indenização por danos morais ao autor, em razão da perda do investimento.
III. Razões de decidir 4. A prova dos autos demonstra que o réu recebeu diretamente o valor investido e o destinou à empresa posteriormente identificada como integrante de pirâmide financeira, configurando sua participação na cadeia de fornecimento e atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 5. A jurisprudência afasta a exclusão de responsabilidade de intermediários que, mesmo sem vínculo formal, participam da operação que resulta em prejuízo ao consumidor. 6. Inexistem elementos que justifiquem indenização por dano moral, pois o prejuízo material sofrido, embora relevante, não extrapola os limites do mero inadimplemento contratual e das consequências patrimoniais.
IV. Dispositivo e tese 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
Tese de julgamento: “1. O intermediário que recebe valores para aplicação em operação fraudulenta de pirâmide financeira responde solidariamente pela restituição ao consumidor. 2. O prejuízo patrimonial decorrente da perda do investimento, sem repercussões extrapatrimoniais relevantes, não enseja indenização por dano moral.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25; CC, arts. 389 e 406; CPC, art. 487, I.